Tribunal: STF
Processo: ARE 1400672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DNIT. ACIDENTE DE VEÍCULO. BURACO EM RODOVIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO MONTANTE COMPENSATÓRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que, na presente ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículo ocorrido em rodovia federal, julgou procedente o pedido para condenar o DNIT: I) ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referentes aos gastos com as despesas de funeral; II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a cada um dos autores/filhos, pela perda da genitora.



    2. A responsabilidade do ente estatal só é objetiva pelos atos praticados por seus agentes, sendo subjetiva quando a omissão do Estado é condição para ocorrência do dano.



    3. A situação trazida à apreciação consiste na existência de suposta omissão da Administração Pública, sendo, portanto, hipótese de responsabilidade subjetiva. Isso porque, nos moldes do narrado na petição inicial, o acidente que resultou na morte da genitora dos autores se deu em razão de buraco existente na BR 020, Km 162, ou seja, de más condições da estrada.



    4. O DNIT se insurge contra a procedência do pedido, alegando que o juízo sentenciante não levou em consideração importantes informações administrativas apresentadas, dando conta de que o trecho da rodovia em questão foi objeto de recente reforma, o que evidencia a inexistência de buraco na via capaz de ocasionar o evento lesivo.



    5. Segundo informações prestadas no Boletim de Acidente de Trânsito emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, as averiguações realizadas no local do acidente demonstram que o condutor do veículo trafegava na rodovia, no sentido a Tauá, "quando bateu em um buraco na via, perdeu o controle do veículo, capotou e saiu da pista, atravessando a contramão e parando fora da pista no sentido contrário.". As informações foram corroboradas pelas fotos do local do acidente, comprovando a existência do buraco na rodovia, assim como pelo depoimento de Grazielly Marques Leitão, uma das passageiras do veículo.



    6. Reconhecido o acerto do julgador de origem ao considerar os elementos constantes dos autos suficientes para comprovar que o evento danoso foi de fato provocado por buraco existente na rodovia, não se apresentado as declarações administrativas suscitadas pelo DNIT como contraprova no sentido de afastar o reconhecimento de sua responsabilidade pelos danos alegados.



    7. A própria Lei 10.233/2001, que criou o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, prevê, em um de seus dispositivos, que cumpre a essa autarquia administrar os programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias (inciso IV do artigo 82), o que evidencia a omissão do Poder Público e a sua relevância na existência do acidente.



    8. São inquestionáveis os danos morais decorrentes da morte da genitora da parte autora, restando aferir a adequação do valor do montante compensatório. Este deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o sofrimento causado à parte lesada, não podendo se mostrar excessivo diante do dano efetivamente sofrido, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito.



    9. No caso, o valor de 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) fixado na sentença - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada demandante -, não se mostra proporcional à repercussão do evento danoso, diante do que deve ser reduzido para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor - , este sim em consonância com o que vem sendo concedido por esta Turma em casos semelhantes (PROCESSO: 08021146820194058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 04/06/2020).



    10. Apelação parcialmente provida, para reduzir o valor fixado a título de compensação por danos morais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente